Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0717158-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH FERRARI ESTEVES TORRES AGRAVADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fl. 1 ID 11883944, que indeferiu o pedido de restituição de prazo para a apresentação de contrarrazões. A Embargante sustenta que a decisão é contraditória, porquanto não foi devidamente intimada para apresentar resposta ao recurso e que, por erro imputável a este Tribunal, a advogada cadastrada no sistema não possuía procuração nos autos para representá-la. Salienta que, de acordo com o artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, é nulo o ato do qual não conste publicação em nome dos advogados das partes. Requer o provimento do recurso para sanar o vício e devolver o prazo para apresentação de contrarrazões. É o relatório. Decido. De fato, merece reparo a decisão de fl. 1 ID 11883944 no ponto em que afirmou que a Embargante teve ciência do despacho de fl. 1 ID 10826427 em 02/09/2019, tendo em vista que o registro de ciência da parte nessa data representa a intimação automática, após o prazo de 10 dias corridos para consulta, consoante previsto no artigo 4o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Assim, como a advogada cadastrada no sistema não representa a Embargante, não houve a devida intimação para a prática do ato. Todavia, a nulidade da intimação não acarreta à Agravada o direto à restituição do prazo para apresentação das contrarrazões, tendo em vista que o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil, prevê que o vício deve ser alegado como preliminar do próprio ato processual a ser praticado pela parte, o que não ocorreu no caso em tela, consoante ressaltado na decisão embargada: Indefiro o pedido de restituição de prazo para apresentação de contrarrazões (fls. 1/2 ID 11551674), tendo em vista que a Agravada é cadastrada no sistema de intimação deste Tribunal de Justiça e teve ciência do despacho de ID 10826427 em 02/09/2019. Ademais, segundo a inteligência do § 8o do artigo 272 do Código de Processo Civil, a arguição de invalidade ou ineficácia da intimação deve ser objeto de preliminar do próprio ato que caiba a parte praticar. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: Sendo a intimação realizada de forma nula ou ineficaz, a parte tem o ônus de arguir o vício em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido (art. 272, § 8.o, CPC). Vale dizer: a alegação do vício, quando cabível, deve ser realizada conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada. Trata-se de providência que visa a agilizar o andamento do feito. Apenas se não for possível a prática imediata o ato adiante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo fluirá da intimação da decisão que a reconheça (art. 272, § 9.o, CPC). Exclua-se o cadastro da advogada Fábia Regina Freitas como patrona da Agravada no presente feito. Publique-se. Isto posto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar o vício apontado, porém sem efeitos infringentes. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator